Tribunal: STF
Processo: ARE 1509596
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul assim ementado:



    “E M E N T A – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS – ARGUIÇÃO DE PRELIMINAR E PREJUDICIAL DE MÉRITO NÃO CONHECIDAS – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS – ART. 7.º, DA LEI N.º 8.429/1992 – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Ao Tribunal não é dado conhecer de questões, em sede de agravo de instrumento, sem que antes tenha havido pronunciamento pelo juízo singelo, sob pena de supressão de instância. Se não há demonstração forte da prática de improbidade, embora haja indícios de irregularidade, o decreto de indisponibilidade dos bens não se justifica, mesmo que baseada em medida acautelatória. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos art. 37, § 4º, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem acerca da demonstração, ou não, da prática de ato de improbidade demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional local aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Medida cautelar de indisponibilidade de bens instrumental à ação penal. Art. 581, inciso XV, do Código de Processo Penal. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral da questão constitucional. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido.” (ARE 1478865 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 17-06-2024)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. NECESSIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, § 3°, do CPC. II – É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. III – Para chegar-se à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. IV – O recurso extraordinário é inadmissível quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. V – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1142510 ED, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 01-10-2019)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de setembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente